Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727762-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da Ação de Conhecimento no 0722034-55.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu pleito de antecipação de tutela consistente em obrigar o agravado a lhe matricular no curso de Administração ministrado por aquela universidade. Alega o agravante, em síntese, ter logrado aprovação nas três etapas avaliativas do Programa de Avaliação Seriada – PAS 2017/2019, cuja execução da matrícula foi confiada pela Universidade de Brasília ao agravado, que lhe impediu de efetuar regularmente sua matrícula. Esclarece que a impossibilidade de efetuar a matrícula no curso de Administração ocorreu pelos seguintes motivos: i) ausência de informação em Edital sobre a data para matrícula – Edital mencionava que o Agravante poderia ser chamado a qualquer tempo, conforme item 10.1.2 do Edital de Abertura; ii) ausência de notificação extrajudicial sobre o resultado alcançado pelo agravante; iii) o fato do agravado dar ciência ao agravante sobre a aprovação, por meio do processo de n. 0702855-38/2020, somente quando já escoado o prazo para matrícula; iv) o exíguo prazo para matrícula, entre 11 e 12/02/2020; v) o erro sistêmico nas páginas do agravado, que o impediram de interpor recurso sobre o resultado. Assevera que, antes do ajuizamento da ação principal, viu-se obrigado a propor outra demanda em desfavor do agravado, para que pudesse tomar conhecimento acerca do resultado que alcançou no certame. Informa que nos autos de no 0702855-38/2020, foi deferida liminar para que o agravado tornasse pública a sua pontuação final, tendo sido a medida cumprida e informada naqueles autos, após escoado o prazo disponibilizado no sítio eletrônico do agravado para realização de matrícula, impedindo-lhe o acesso ao registro acadêmico. Sustenta, ainda, que durante todo o primeiro semestre deste ano empenhou esforços, tendo encaminhado diversos e-mails com a documentação exigida ao agravado, com a finalidade de efetuar sua matrícula, uma vez que foi devidamente aprovado dentro do número de vagas para o curso de Administração noturno, não tendo sequer recebido resposta sobre sua demanda. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e afirma, ainda, que seria “no mínimo temerário atribuir ao Agravante o peso de carregar as consequências advindas de um possível ato de terceiro, na espécie, o Agravado, especialmente ao considerar que o Programa de Avaliação Seriada – PAS somente pode ser realizado uma única vez e negar ao Agravante o direito de matricular-se, certamente violaria o seu direito à educação”. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado proceda à sua matrícula no curso para o qual fora devidamente aprovado ou ofereça meios para que o faça, assegurando-lhe, ainda, o acesso às disciplinas ministradas no curso. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada nos termos do pleito liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Em análise superficial dos autos, constato a relevância dos argumentos do agravante, que trouxe elementos comprobatórios de que efetivamente foi aprovado no Programa de Avaliação Seriada – PAS 2017/2019, dentro do número de vagas, para o curso de Administração noturno (ID 18309296). Verifico, também, a existência de circunstâncias indiciárias que denotam que a matrícula do agravante não foi efetivada por culpa exclusiva do agravado. Isso porque, da consulta aos autos do processo no 0702855-38/2020, ajuizado pelo agravante em desfavor do agravado, observa-se que, em 03/02/2020, foi deferida a medida liminar para que o agravado “corrija a avaliação do autor na 1a etapa do PAS 2017/2019, divulgue a nota obtida e a incorpore à somatória da nota final com o peso devido. Determino, ainda, que a parte requerida promova a reclassificação do autor no certame, considerando também a nota obtida na 1a Etapa do Exame”. Há notícia naqueles autos, ainda, que em 13/02/2020, o agravado informou ao Juízo o cumprimento da medida liminar, ocasião em que, após a devida correção da prova do ora agravante, ele passou à condição de aprovado e apto à realização da matrícula. Ocorre que, tendo o prazo concedido pelo agravado para a realização da matrícula escoado em 12/02/2020, ficou o agravante impedido de realizá-la, uma vez que naquele momento ainda não possuía a informação oficial da sua condição de aprovado. Ressalte-se que, em 21/05/2020, sobreveio sentença naqueles autos, na qual fora julgado procedente o pedido do agravante, reconhecendo-se a responsabilidade do agravado na correção, disponibilização, divulgação do resultado e reclassificação do agravante no certame, que o consagrou como efetivamente aprovado no PAS. Além disso, ainda que a decisão agravada tenha considerado o lapso temporal transcorrido entre a aprovação do agravante e o ajuizamento da ação principal como fundamento para o indeferimento da liminar, o fato é que durante todo esse período o agravante buscou, por meios administrativos, a solução da questão, não obtendo sequer qualquer resposta do agravado. Por outro lado, não se ignora que as aulas em toda a rede pública e privada no âmbito do Distrito Federal, ao menos por ora, ainda estão suspensas devido à situação de pandemia, mas na iminência do seu retorno. Por conseguinte, inegável que a não concessão da tutela provisória antes do julgamento colegiado pode acarretar grave prejuízo ao agravante, diante da iminência de retorno das aulas, assim como em razão da probabilidade do direito alegado, uma vez que não se vislumbra, ao menos por ora, qualquer responsabilidade do agravante pela não efetivação da matrícula. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar que o agravado promova a imediata matrícula do agravante no curso de Administração (Bacharelado) – Noturno, assegurando-lhe, ainda, o total acesso às disciplinas ministradas no curso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator